Tribunal: TJBA
Processo: 8044075-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8044075-02.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s): IGOR AMADO VELOSO

AGRAVADO: ADILSON BARBOSA DA SILVA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECISÃO QUE POSTERGA A ANÁLISE DE LIMINAR PARA APÓS A CITAÇÃO DO DEVEDOR. DESPACHO DE MERO EXPEDIENTE. IRRECORRIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por
Banco Bradesco S.A.
contra decisão monocrática que não conheceu do
Agravo de Instrumento
manejado nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº 8044075-02.2025.8.05.0000
, ajuizada em face de
Adilson Barbosa da Silva
, visando à retomada de veículo objeto de
Cédula de Crédito Bancário – Financiamento para Aquisição de Bens e/ou Serviços nº 6.294.268
.

A decisão agravada deixou de conhecer o agravo de instrumento, sob o fundamento de que a decisão de primeiro grau, ao postergar a análise do pedido liminar para momento posterior à citação, constituía mero despacho irrecorrível.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir
se é cabível agravo de instrumento contra decisão que apenas posterga a apreciação de pedido liminar em ação de busca e apreensão para após a citação do devedor
, e se tal ato processual possui conteúdo decisório apto a ensejar impugnação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O
art. 1.001 do Código de Processo Civil
estabelece de forma expressa que dos
despachos não cabe recurso
, pois tais atos não possuem conteúdo decisório nem causam gravame às partes.

4.
O
Superior Tribunal de Justiça
entende reiteradamente que atos que apenas determinam a abertura de vista, juntada de documentos, intimação da parte contrária ou
postergação da análise de tutela provisória
não configuram decisões interlocutórias, mas
despachos de mero expediente
, destituídos de conteúdo decisório e, portanto, irrecorríveis (STJ, AgRg no REsp 1.357.542/ES, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, Primeira Turma, j. 16.06.2014, DJe 06.08.2014).

5.
A simples
postergação da analise da liminar
não representa indeferimento do pedido, mas apenas manifestação do juízo em prol da observância do contraditório, o que não configura negativa de direito nem produz prejuízo imediato.

6.
A
taxatividade mitigada
do rol do art. 1.015 do CPC não se aplica, pois exige a existência de
decisão interlocutória
com potencial de causar lesão grave ou de difícil reparação, o que não se verifica quando se trata de mero despacho sem conteúdo decisório.

7.
O ato impugnado não violou o rito especial do
Decreto-Lei nº 911/69
, uma vez que o juízo de origem não indeferiu o pedido liminar, apenas optou por apreciá-lo após a citação, sem desrespeitar o procedimento legal.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso improvido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de Agravo
Interno no
Agravo de In s tr ume n t
o d
e
n
°
8044075-02.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante

BANCO BRADESCO SA

e como

agravad
o
ADILSON BARBOSA DA SILVA.

ACORDAM

os Senhores Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO

ao Agravo Interno, pelas razões constantes no voto da Relatora.

Salvador, .

2/A